Tribunal: TJDFT
Processo: 0748246-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR INEXECUÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
1. O artigo 78 da Lei 8.666/93 autoriza a contratada a suspender o cumprimento de suas obrigações, em caso de inadimplemento da contraprestação financeira, por prazo superior a 90 dias.
2. Não é possível a imposição de penalidade pecuniária pela suspensão do cumprimento das obrigações por parte da apelada, porquanto agiu em exercício regular do direito, ainda que tenha apresentado outros motivos para a inexecução dos serviços, como a ausência de estoque.
3. Recurso conhecido e desprovido.